Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-88.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Empresa em recuperação judicial. Pretensão de que sejam suspensos os autos ou, ao menos, que os atos de constrição sejam determinados pelo juízo recuperacional. Inadmissibilidade. Lei no 11.101/2005, com a alteração que lhe deu a Lei no 14.112/2020, expressamente mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Empresa em recuperação judicial. Pretensão de que sejam suspensos os autos ou, ao menos, que os atos de constrição sejam determinados pelo juízo recuperacional. Inadmissibilidade. Lei no 11.101/2005, com a alteração que lhe deu a Lei no 14.112/2020, expressamente mantém o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições visando ao pagamento dos débitos fiscais. Custas processuais e honorários advocatícios arbitrados nos termos previstos na legislação processual. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.